Tribunal: TCU
Processo: 020.509/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7532/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.509/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alda Cristina Cavalcanti de Oliveira Souza (XXX.481.757-XX); Aydee Freire Japiassu (XXX.034.727-XX); Isabela de Castro e Almeida (XXX.532.357-XX); Lawreen Ramalho de Figueiredo (XXX.040.667-XX); Maria Ester Cicco de Almeida (XXX.984.664-XX); Mauricio Cesar Cavalcanti de Oliveira (XXX.344.317-XX); Mawreen Ramalho de Figueiredo (XXX.685.377-XX); Patricia de Castro Almeida (XXX.607.057-XX); Renata de Cassia Fagundes Carvalho Figueiredo (XXX.320.027-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.